Tribunal: TJSP
Processo: 1000509-05.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por dano material. Autuação da empresa autora pela comercialização de produto com peso inferior ao informado na embalagem. Pretensão de ressarcimento dos valores pagos a título de multa aplicada pelo INMETRO, em decorrência de ter adquirido a lá de aço em pacotes embalados pela ré. Improcedência. Irresignação. Cabimento. Julgamento antecipado da lide que impediu à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por dano material. Autuação da empresa autora pela comercialização de produto com peso inferior ao informado na embalagem. Pretensão de ressarcimento dos valores pagos a título de multa aplicada pelo INMETRO, em decorrência de ter adquirido a lá de aço em pacotes embalados pela ré. Improcedência. Irresignação. Cabimento. Julgamento antecipado da lide que impediu à autora comprovar que os produtos que ensejaram a aplicação da multa foram adquiridos da ré. Perícia contábil pleiteada que, neste quesito, teria condições de informar se o produto era adquirido de mais de um fornecedor. Malferição aos princípios de primazia da decisão de mérito justa e efetiva, inafastabilidade de jurisdição, de cooperação entre os sujeitos do processo, do contraditório e da ampla defesa. Exegese dos art. 3o, 4o e 6o do CPC e art. 5, LV, da CRFB. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000509-05.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante 3X
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., é apelado SUPERFINE STEEL AÇOS
INOXIDÁVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000509-05.2019.8.26.0597 -Voto no 00477G
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1000509-05.2019.8.26.0597
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de Sertãozinho
Magistrado prolator: Dra. Paula Aguiar Pizeta de Sanctis
Apelante: 3X Produtos Químicos Ltda.
Apelado: Superfine Steel Aços Inoxidáveis Ltda
Voto no 00477G
APELAÇÃO CÍVEL. Indenização por dano material.
Autuação da empresa autora pela comercialização de
produto com peso inferior ao informado na embalagem.
Pretensão de ressarcimento dos valores pagos a título de
multa aplicada pelo INMETRO, em decorrência de ter
adquirido a lá de aço em pacotes embalados pela ré.
Improcedência. Irresignação. Cabimento. Julgamento
antecipado da lide que impediu à autora comprovar que
os produtos que ensejaram a aplicação da multa foram
adquiridos da ré. Perícia contábil pleiteada que, neste
quesito, teria condições de informar se o produto era
adquirido de mais de um fornecedor. Malferição aos
princípios de primazia da decisão de mérito justa e
efetiva, inafastabilidade de jurisdição, de cooperação
entre os sujeitos do processo, do contraditório e da
ampla defesa. Exegese dos art. 3o, 4o e 6o do CPC e art. 5,
LV,
da
CRFB.

Sentença
anulada.
RECURSO
PROVIDO.

Trata-se de apelação interposta por 3X Produtos
Químicos Ltda, em face do Superfine Steel Aços Inoxidáveis
Ltda, nos autos da ação de reparação por dano material em
trâmite perante a 2a Vara Cível do Foro de Sertãozinho.
Em primeiro grau, o magistrado a quo julgou
IMPROCEDENTE o pedido de indenização, sob fundamento de
que, em que pese a falha no produto comercializado pela
requerente, conforme constatado pelo INMETRO e apontado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000509-05.2019.8.26.0597 -Voto no 00477G
3
autos de infração, não há nos autos prova suficiente a
demonstrar que tais produtos irregulares foram produzidos e
embalados pela requerida.
Irresignada, apela a autora (fls. 104/113).
Afirma que sofreu cerceamento de defesa, pois pleiteou a
produção de prova oral e pericial para comprovar suas
alegações, sendo o feito julgado antecipadamente, baseado
justamente na ausência de provas de suas alegações.
Afirma
que,
na
época
dos
fato,
comercializava
exclusivamente com a Apelada, de modo que seus pedidos eram
em grandes quantidades, pois faziam estoques para revenda,
sendo esta a razão dos longos períodos entre um pedido e outro,
o que será comprovado mediante produção de prova testemunhal
e documental. Pede, portanto, seja a sentença anulada, a fim de
garantir seu direito constitucional de devido processo legal.
No mérito, salienta que adquiriu produtos industrializados
pela Apelada e recebeu autuação com penalidade de multa ante
a discrepância de informação na embalagem com o peso real do
produto, sendo nítido o dever ser ressarcida pelo prejuízo
material, com espeque no art. 186 e 927 do Código Civil.
Observa que, conforme se verifica nos autos, as NF's de fls.
17 e 18 se referem exatamente aos produtos que foram
autuados, pois precedem as notificações e multas, têm as
mesmas características apontadas nas NF's e nas notificações
recebidas, de fls. 23 à 47.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000509-05.2019.8.26.0597 -Voto no 00477G
4
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
120/127.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização, na qual a autora 3X
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA alega que mantém negócio
jurídico
com
a
requerida
SUPERFINE
STEEL
AÇOS
INOXIDÁVEIS LTDA, tendo-a contratado para a produção de
produto “lã de aço”, pacote com 60 gramas, já embalado, com a
marca Triex.
Aduziu que o INMETRO constatou que as embalagens
produzidas não apresentavam o peso indicado ao consumidor,
razão pela qual lhe foram impostas as penalidades indicadas
pelos autos de infração no 2957927, 2885743, 2862858, 2785183
e 2737194, os quais totalizam R$ 22.313,25.
Sustentou que a requerida é a única responsável pela
industrialização e embalo destes produtos, devendo, por isso,
restituir-lhe o valor pago a título de penalidade administrativa.
Após a contestação, o magistrado de origem julgou o feito
antecipadamente, decretando-se a improcedência do pedido
indenizatório, nos seguintes termos:
“(...) em que pese a falha no produto comercializado
pela requerente, conforme constatado pelo INMETRO e
apontado nos autos de infração acima indicados, não há nos
autos prova suficiente a demonstrar que tais produtos
irregulares foram produzidos e embalados pela requerida.
A esse respeito, verifica-se que a primeira aquisição
de produtos da requerida pela autora se deu em 11.09.2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000509-05.2019.8.26.0597 -Voto no 00477G
5
(página 18), posterior aos autos de infração no 2737194 e
2785183, o que demonstra que o produto lã de aço não foi
adquirido do estabelecimento requerido e mesmo assim
apresentava vício em sua fabricação, além do que
demonstra que a requerente não adquiria somente da
requerida tais bens de consumo.
Lado outro, não há lastro probatório mínimo a
comprovar
que
as
irregularidades
constatadas
pelo
INMETRO nos autos de infração no 2957927, 2885743 e
2862858,
identificados
nos
produtos
(lã
de
aço)
comercializados pela autora são alguns daqueles constantes
nas
notas
fiscais
apresentadas
às
páginas
17/18,
sobremaneira porque, repisa-se, a prova dos autos indica
que a requerente não adquiria somente da requerida tais
bens de consumo, além do que, causa estranheza a este
juízo que mesmo depois de instada pelo INMETRO, optou a
requerente em novamente adquirir produtos da requerida,
em uma segunda aquisição realizada em 26.01.2016
(página 17).
Anote-se, a propósito, que competia à requerente a
prova do fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil), tudo para atender o ônus
processual, mas assim não o fez, não trazendo aos autos
elementos que indicassem que os produtos reprovados em
exame pericial realizado pelo INMETRO e objeto dos autos
de infração já acima mencionados foram fabricados e
embalados sob a responsabilidade da requerida.”
Não se desconhece que, de fato, a simples análise das
provas documentais juntadas aos autos permitiria concluir que a
ré não deu causa aos autos de infrações de no 2737194 e
2785183, pois a primeira aquisição de produtos da requerida,
pela autora, se deu em 11.09.2015 (página 18), sendo que os
laudos do INMETRO (fls. 26 e 31) dão conta de que os produtos
“Lã de Aço Triex” foram coletados para análise em 26/02/2015 e
19/06/2015, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000509-05.2019.8.26.0597 -Voto no 00477G
6
Contudo, à autora deveria ter sido oportunizada a produção
de provas, a fim de comprovar que adquiriu especificamente da
ré os produtos coletados pelo INMETRO em 18/11/2015 (fl. 36);
18/07/2016 (fl. 41) e 25/01/2017 (fl. 46), após a primeira relação
comercial travada entre as partes, que, por sua vez, geraram os
autos de infração apontados nos itens “a”, “b” e “c” da inicial.
Ora, a recorrente pleiteou expressamente a produção de
prova técnica contábil (fls. 96/98), e esta teria o condão de
comprovar se a totalidade dos produtos “Lã de Aço Triex” foram
adquiridos da ré. A este respeito, não poderia o juízo de origem
ter dado como certa a afirmação de que o produto foi adquirido
de outro fornecedor, sem quaisquer provas a este respeito.
Anote-se que os quesitos formulados pela parte autora às
fls. 97 são pertinentes e esclarecerão este ponto controvertido,
em relação aos autos de infração apontados nos itens “a”, “b” e
“c” da inicial.
Por isso é que o julgamento antecipado do feito acabou por
ceifar completamente a possibilidade de a parte autora
comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos que rege
a lei processual civil (Art. 373, I, CPC).
Ainda que parte do pedido seja passível de julgamento
antecipado, pela simples análise dos documentos juntados aos
autos, o magistrado de origem não poderia decretar a
improcedência da ação como um todo, porque quanto à parte das
infrações [três das cinco mencionadas na inicial], existem pontos
controvertidos que ensejam dilação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000509-05.2019.8.26.0597 -Voto no 00477G
7
Houve, portanto, patente deficiência na entrega da
prestação jurisdicional, por conta de ter a autora sofrido
cerceamento de seu direito à ampla defesa, direito
constitucionalmente assegurado (Art. 5, LV, CRFB).
Logo, a nulidade da sentença para instrução probatória é
medida que se impõe, até mesmo em prestígio aos princípios de
primazia da decisão de mérito justa e efetiva, inafastabilidade de
jurisdição e de cooperação entre os sujeitos do processo (Art. 3o,
4o e 6o do CPC).
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença proferida e
determinar o retorno dos autos para a dilação probatória, em
especial prova pericial, observando-se o ponto controvertido e a
fundamentação exposta, assim como os quesitos formulados pela
autora às fls. 97.
Por fim, para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator